Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-19.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. CLÁUSULA CONTRATUAL DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DESTREZA EVIDENCIADA. FURTO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ter adquirido aparelho celular e o seguro contra roubo/furto junto à empresa ré, e que teve o respectivo objeto furtado do interior da sua bolsa, dentro do transporte público. Afirmou que foi informado pela ré que o seguro não poderia ser acionado, pois o crime não teria sido realizado mediante ameaça armada, o que contradiz diretamente as garantias prestadas no momento da venda e da apólice de seguro, sendo que a autoridade policial classificou como furto mediante destreza. Sustentou que a conduta da ré configura uma violação clara e injustificada das obrigações contratuais assumidas, causando inúmeros transtornos, prejuízos e abalos emocionais, configurando, assim, o dano moral passível de reparação. Pugnou, ao final, pela condenação da ré à obrigação de fazer para fornecer um novo aparelho com as mesmas configurações, condenando-a ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 51735441).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da cobertura securitária em relação aos fatos narrados pela autora/recorrente e a incidência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, a autora alegou ausência de impugnação específica na contestação acerca da existência do crime de furto qualificado. Sustentou que o fato de não ter percebido o crime revela exatamente a caracterização da destreza do criminoso, conforme consta no boletim de ocorrência, ensejando a aplicação de cláusula da apólice de seguro que prevê a indenização por furto qualificado, além de abusividade por vício de informação. Requereu pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença.
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Inicialmente, em que pese a ré/recorrida não tenha impugnado especificamente os fatos narrados na inicial em contestação, a alegação de ausência de impugnação específica não afasta o dever da parte autora/recorrente de fazer prova das suas pretensões (art. 373, I, do CPC).
9. É incontroversa a ocorrência do furto (ID 51735417) e da contratação de seguro para celular, com cobertura, devidamente destacada, para roubo e furto qualificado (ID 51735414 e 51735415).
10. No caso concreto, consta na ocorrência policial que a autora estava no ônibus, na Rodoviária do Plano Piloto, no dia 09/02/2023, onde teve seu celular furtado, mediante destreza e de autoria desconhecida. Na petição inicial, relatou que retornava do trabalho no transporte público, quando foi vítima de furto, em que o celular foi subtraído do interior da sua bolsa, mediante rompimento de obstáculo, que se encontrava fechada naquele momento.
11. É entendimento pacificado por este Tribunal de que "o furto é qualificado pela destreza se o réu consegue abrir a mochila da vítima sem que essa perceba, de forma ágil, em curto espaço de tempo, o que revela habilidade incomum. O fato de a vítima ter atentado para a conduta suspeita do acusado não exclui a qualificadora, pois essa conclusão se deu após a consumação do delito." Precedente: Acórdão 1426954, 07250975420218070001, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 4/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. No entanto, com base na análise dos autos, o boletim de ocorrência é prova unilateral dos fatos, sendo única prova do furto juntada aos autos (ID 51735417) e, embora seja um documento público, possui presunção relativa, pois a afirmação de destreza foi baseada somente nas palavras da autora, ausente de outras provas que corroborem a versão relatada, tais como imagens do circuito interno de câmeras do ônibus coletivo ou mesmo alguma prova testemunhal, ou seja, não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
13. Precedentes das Turmas Recursais: Processo: 0726561-34.2022.8.07.0016. Acórdão: 1671673. Data de Julgamento: 06/03/2023. Terceira Turma Recursal. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO. Publicado no DJE: 14/03/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Processo: 0711745-23.2021.8.07.0003. Acórdão: 1387562. Data de Julgamento: 24/11/2021. Terceira Turma Recursal. Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Publicado no DJE: 01/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Processo: 0712043-66.2022.8.07.0007. Acórdão: 1682080. Data do Julgamento: 24/03/2023. Primeira Turma Recursal. Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ. Publicado no DJE: 12/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Processo: 0705014-07.2018.8.07.0006. Acórdão: 1135188. Data de Julgamento: 07/11/2018. Segunda Turma Recursal. Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA. Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Por fim, não se visualiza ofensa ao dever de informação (CDC, art. 6o, II), uma vez que o contrato celebrado entre as partes continha cláusula clara e destacada das modalidades de furto acobertadas, além da definição expressa de furto qualificado e dos riscos excluídos da cobertura de roubo ou furto qualificado (ID 51735415 - pág. 1/2).
15. Não se verificando ato ilícito praticado pela ré, torna-se incabível o pedido de indenização por danos morais.
16. Deste modo, a sentença deve ser mantida.
17. Recurso conhecido e não provido.
18. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.